Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743243-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça os seguintes exames: a) TC DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; b) TC DE PELVE OU BACIA SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, c) TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; d) RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; e e) RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO. A recorrente tem 49 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 167504692 - Pág. 12) comprova a necessidade de realização dos exames pleiteados. Ademais, os extratos do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstram que os exames foram inseridos no aludido sistema na seguinte ordem e datas: I) em 22/07/2022, exames de TC de abdome e de pelve, classificação amarela, risco urgente; II) em 13/09/2022, exames de RM de bacia ou pelve e RM de abdome, classificação amarela, risco urgente; e III) em 22/06/2023, exames de RM de bacia ou pelve e RM de abdome, classificação amarela, risco urgente, (ID 51754637, Pág. 7-11). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer os procedimentos prescritos, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, constata-se que o estado atual de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização dos seguintes exames prescritos à recorrente: a) TC DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; b) TC DE PELVE OU BACIA SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, c) TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; d) RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; e e) RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária.